Tribunal: TJSP
Processo: 2239567-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Fornecimento de medicamento oncológico.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Fornecimento de medicamento oncológico.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. R. decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239567-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada ADRIANA SANTOS PRAGELAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37625
Agravo de Instrumento no 2239567-25.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Adriana Santos Pragelas
Juíza: Dra. Fernanda Franco Bueno Cáceres
Vara de Origem: 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela antecipada concedida. Fornecimento de
medicamento oncológico.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária
para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em
relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da
multa que deve ser expressivo para manter a sua força
coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para
cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada
de estrutura para o atendimento. R. decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face de r. decisão, em ação de obrigação de fazer, que dispôs:
“(...) A questão deve ser analisada sob o princípio
da proporcionalidade: Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, ante o conflito
levado aos autos pelas partes, deve proceder á avaliação dos interesses em
jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem jurídica, ostentar maior
relevo e expressão (.) Não se cuida, advirta-se, de sacrificar um dos direitos
em benefício do outro, mas de aferir com razoabilidade os interesses em jogo
à luz dos valores consagrados no sistema jurídico(JOÃO BATISTA LOPES,
Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 2a ed., São Paulo: Saraiva, 203,
p. 83). Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para determinar à ré que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forneça à autora o medicamento antineoplásico Pembrolizumabe (Keytruda),
conforme prescrição médica (200 mg a cada 21 dias por 2 anos), no prazo de
48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.(...)”.
Aduz a agravante ser demasiadamente exíguo o
prazo de 48h concedido para o cumprimento da obrigação; a não insurgência
em face do mérito da decisão agravada, o que será levantado em outro
momento; o entendimento jurisprudencial do E. TJSP de que, mesmo em
casos mais complexos, deve haver um prazo de 10 a 15 dias, para
cumprimento da liminar.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Contraminuta as fls. 150/153.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está em
condições de julgamento.
Este recurso foi interposto pela agravante apenas
em relação ao prazo conferido para cumprimento da tutela antecipada de
urgência concedida e no que tange ao patamar das astreintes fixadas pelo
MM. Juízo a quo, uma vez que o mérito da demanda (fornecimento de
medicamento oncológico), será discutido no momento oportuno.
Pois bem.
Nenhum sentido, como se tem decidido, teria um
valor inexpressivo como fator de coerção. Se, aliás, a ré deseja mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir a tutela inibitória, como alega, não há razão para insurgência.
Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação,
melhor sorte não lhe assiste.
Ora, o prazo de 48 horss se mostra suficiente para
a providência determinada, sendo imperioso lembrar, ainda, que a ré
desenvolve atividade de assistência à saúde, de modo que a urgência não
pode ser uma surpresa para ela.
Portanto, a ré deve estar organizada e dotada de
estrutura para esse atendimento, de modo que, a princípio, não se vê falta de
razoabilidade no prazo fixado.
Assim, mantem-se a r. decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31046/2020
Agravo de Instrumento no 2239567-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Adriana Santos Pragelas
DECLARAÇÃO DE VOTO No 31046
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade – e tanto mais quanto se cuida a parte contrária de
empresa idônea, que não descumpre decisões judiciais – parecendo ao inútil prolator
destas linhas que se está diante de manifesta erronia, injustificável o patamar em que
assentado o apenamento.
A justificativa do R. Voto, ROGATA VENIA, me não convence: a multa
não precisa ser alçada a patamares altíssimos, como o foi
pois que eventual
recalcitrância no atendimento da decisão judicial poderá impor a elevação necessária
sem essa coercibilidade que tange as raias da agressividade, e discepta até mesmo de
normas de boa convivência judiciária.
Outrossim, o prazo de 48 horas é irreal; não há como uma empresa
conseguir, em tão exíguo espaço de tempo, o medicamento determinado mormente na
época de pestilência em que se vive pelo que, por minha decisão, ficava acolhido o
elegante recurso, reduzida a multa para mil reais, até o limite de R$-20.000,00

“quantum” esse mais condizente, a meu fraquíssimo sentir, com os ditames de
equilíbrio que há sempre que presidir decisões judiciais, e concedido o prazo de sete
dias para a implementação da medida.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
139AD193
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13BB5929
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2239567-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.